Tribunal: TJMT
Processo: 1000614-34.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000614-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAFAEL THIAGO REZENDE BERNARDES - CPF: 096.789.849-89 (ADVOGADO), RONIVON GOMES DE ALVARENGA - CPF: 879.618.651-87 (AGRAVANTE), CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 08.602.745/0001-32 (AGRAVADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO), MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (AGRAVADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (AGRAVADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (AGRAVADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO (LEI Nº 14.181/2021). PEDIDO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM 30% DA RENDA LÍQUIDA MENSAL. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE PRÉVIA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por Ronivon Gomes de Alvarenga contra decisão do Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas, indeferiu o pedido de tutela de urgência para limitação dos descontos de seus rendimentos líquidos a 30%.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia reside na possibilidade de antecipação da tutela para limitar os descontos dos empréstimos consignados do agravante antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

III.
Razões de decidir

3. A Lei nº 14.181/2021 estabelece que, nos casos de superendividamento, a renegociação das dívidas deve ser precedida de audiência conciliatória com a presença de todos os credores, sendo prematuro deferir medida liminar antes da tentativa de conciliação.
4. O artigo 104-A, § 2º, do CDC prevê que a ausência injustificada de credores na audiência de conciliação poderá suspender a exigibilidade da dívida e interromper encargos moratórios, garantindo a proteção do consumidor sem a necessidade de concessão de tutela antecipada isolada.
5. A jurisprudência dominante confirma que a análise da probabilidade do direito no contexto do superendividamento depende da realização da etapa conciliatória, visando uma solução global e negociada para as obrigações do devedor.
6. Diante da ausência de comprovação de violação ao mínimo existencial e da exigência legal de audiência prévia, a concessão da tutela antecipada mostra-se inviável.

IV.
Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"Nos casos de repactuação de dívidas com fundamento na Lei nº 14.181/2021, a concessão de tutela de urgência para limitar descontos em folha de pagamento deve ser precedida de audiência conciliatória, sendo inviável sua antecipação sem observância do procedimento previsto no artigo 104-A do CDC."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 104-A, §§ 1º e 2º; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAI 1024998-66.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 08/03/2023; TJMT, RAI 1019633-94.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 10/10/2023; TJMT, RAI 1017700-86.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 27/09/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Ronivon Gomes de Alvarenga, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas n. 1041423-94.2024.8.11.0002, ajuizada pelo Agravante, em desfavor do Banco Pan S.A. e outros, indeferiu o pedido de tutela de urgência apresentado.

Em suas razões recursais, o Recorrente alega que está devidamente demonstrado nos autos que 47% de sua remuneração mensal líquida encontram-se comprometidos com descontos referentes aos empréstimos realizados, o que está afetando diretamente sua subsistência.

Assevera que, diante dessa circunstância, propôs a ação consubstanciado na Lei do Superendividamento (Lei n. 14.181/2021), que alterou o Código de Defesa do Consumidor (CDC) e prevê essa possibilidade de repactuação das dívidas com os credores, para que seja preservado o mínimo existencial do devedor.

Sustenta que a situação apresentada e os documentos acostados à inicial demonstram de forma cabal suas alegações e, por isso, caracterizam a presença dos requisitos previstos no artigo 300, caput, do CPC, probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Com essas razões, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinado aos Agravados que limitem os descontos das dívidas em 30% da sua renda mensal líquida.

O pretendido efeito ativo foi indeferido, consoante a decisão encartada nos autos (id. 263605773).

Os Agravados apresentaram as suas contraminutas no Id. 267820796, 268120799, 268517256 e 268876292, rebatendo os argumentos do recurso, defendendo a legalidade dos descontos, a inexistência de violação ao mínimo existencial, e a necessidade de seguir o procedimento previsto na Lei do Superendividamento.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Ronivon Gomes de Alvarenga, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas n. 1041423-94.2024.8.11.0002, ajuizada pelo Agravante, em desfavor do Banco Pan S.A. e outros, indeferiu o pedido de tutela de urgência apresentado.

Denota-se dos autos que Ronivon Gomes de Alvarenga, ajuizou uma Ação de Repactuação de Dívidas com base na Lei do Superendividamento (Lei nº 14.181/2021). Alegou que 47% de sua remuneração líquida mensal estava comprometida com descontos de empréstimos consignados e outros débitos financeiros, o que estaria afetando sua subsistência e violando o princípio do mínimo existencial.

O juízo de 1º grau indeferiu o pedido de tutela de urgência para limitação dos descontos em 30% da renda líquida, sob argumento de que a lei exige audiência prévia de conciliação antes de qualquer decisão.

Contra essa decisão, Ronivon Gomes de Alvarenga interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Sabe-se que nas ações de repactuação de dívidas, fundamentadas na Lei do Superendividamento, a antecipação de tutela pode ser concedida com observância do artigo 104-A do CDC, que estabelece como imprescindível, na hipótese, a prévia conciliação em bloco com a participação de todos os credores para uma solução global.

De acordo com o referido artigo, o que o Magistrado tem que fazer é instaurar o processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no Juízo, com a presença de todos os credores das dívidas previstas no § 2º do artigo 54-A do CDC.

O dispositivo 104-A do CDC prevê, ainda, que o autor superendividado deve apresentar uma proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 05 (cinco) anos.

No presente caso, constato que a decisão agravada deve ser mantida, pois está alinhada com o comando normativo previsto no artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor (CDC), o qual estabelece o procedimento específico para a repactuação de dívidas em casos de superendividamento.

Nos termos do referido dispositivo, o magistrado deve instaurar o processo de renegociação de débitos e designar audiência conciliatória com a presença de todos os credores envolvidos, a ser presidida por ele próprio ou por conciliador credenciado. Tal audiência tem como objetivo viabilizar uma solução global para a reestruturação do passivo do devedor, mediante a apresentação de um plano de pagamento que respeite o mínimo existencial e se desenvolva dentro do prazo máximo de cinco anos.

Dessa forma, o deferimento da tutela antecipada, antes da realização da audiência de conciliação, revela-se precipitado, pois o próprio arcabouço normativo da Lei do Superendividamento impõe a tentativa de negociação entre as partes antes da intervenção judicial compulsória.

Assim, a análise da probabilidade do direito, para os fins do artigo 300 do Código de Processo Civil (CPC), depende da demonstração de que a dívida é passível de repactuação e de que há impossibilidade de pagamento nos moldes contratualmente estabelecidos. Tal juízo apenas pode ser realizado após a conclusão da etapa conciliatória prevista na legislação, que busca a construção d

Além disso, nos termos do § 2º do artigo 104-A do CDC, o não comparecimento injustificado de qualquer credor à audiência de conciliação ensejará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, garantindo ao devedor proteção contra práticas abusivas e excessivas.

Logo, há um mecanismo legal próprio para tutelar a situação do agravante, sem que seja necessário recorrer a provimentos liminares que antecipem os efeitos da tutela de forma isolada e sem a devida análise do conjunto dos contratos envolvidos.

Nessa seara encontra-se, inclusive, o entendimento majoritário das Câmaras de Direito Privado deste Sodalício. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI N. 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO) – PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DÉBITOS E ABSTENÇÃO DE APONTAMENTO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS – INVIABILIDADE
– NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO (ART. 300 DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO. Na Ação em que se busca a repactuação de débitos com amparo na Lei n. 14.181/2021 (do superendividamento),
é mais prudente que seja realizada a audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC antes do deferimento dos pedidos de suspensão das dívidas e não inclusão do nome nos órgãos restritivos. A ausência do requisito da probabilidade do direito (art. 300 do CPC) impõe a não concessão da tutela antecipada
. (TJMT. RAI: 10249986620228110000. Órgão Julgador: Quarta Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Rubens de Oliveira Santos Filho. Julgamento: 08/03/2023. Publicação: 09/03/2023). Negritei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS PREVISTA NO ARTIGO 104-A DO CDC (INTRODUZIDO PELA LEI 14.181/21 - SUPERENDIVIDAMENTO). TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DISPOSTOS EM LEI.
TEMA EM TRÂMITE NO STJ. LIMITAÇÃO INAPLICÁVEL A TODO TIPO DE EMPRÉSTIMO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Dispõe o artigo 104-A e 104-B do CDC, respectivamente: “-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021) § 1º Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021) § 2º O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)”.“Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado”. A decisão postergou a audiência de conciliação, e acerca da probabilidade do direito do agravado, não está presente, pois necessária para o caso em questão, a concordância dos credores e demais requisitos. Assim, também há entendimento do STJ por meio de recurso repetitivo acerca do assunto, quanto a limitação dos descontos para todo tipo de empréstimo, o que impõe a reforma da decisão agravada, por ausentes os requisitos do artigo 300 do CPC. (TJMT. RAI: 10196339420238110000. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho. Julgamento: 10/10/2023. Publicação: 11/10/2023). Negritei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI Nº 14.181/2021 – LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO – PEDIDO DE LIMITAÇÃO DAS DÍVIDAS EM 30% DO RENDIMENTO LÍQUIDO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO DE RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – ART. 300 DO CPC – PROCEDIMENTO ESPECÍFICO DO ART. 104-A DO CDC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo. Ausentes tais requisitos, necessários à antecipação dos efeitos da tutela,
confirma-se a decisão que indeferiu o pedido, pois, segundo a Lei do Superendividamento, apenas quando infrutífera a conciliação e preenchidos os requisitos legais, será concedida a tutela de urgência pleiteada pela parte autora. Assim, considerando que a audiência de conciliação ainda não foi realizada, incabível a antecipação dos efeitos da tutela.
(TJMT. RAI: 10177008620238110000. Órgão Julgador: Terceira Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Antônia Siqueira Goncalves. Julgamento: 27/09/2023. Publicação: 29/09/2023). Negritei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA – PEDIDO LIMINAR DE LIMITAÇÃO – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE PLANO PARA LIMITAÇÃO PRETENDIDA – NECESSIDADE DE PRÉVIA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – PRUDÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Deve ser mantida a decisão agravada que, condicionou a reanálise do pedido de limitação, até a realização da audiência de conciliação, conferindo-se às partes contrárias a oportunidade de livre adesão à proposta apresentada, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, etapa que não pode ser suprimida
. (TJMT. RAI 1019667-69.2023.8.11.0000. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Sebastião Barbosa Farias. Julgamento: 14/11/2023. Publicação: 16/11/2023). Negritei.

Além disso, a limitação automática dos descontos a 30% da remuneração líquida do agravante não pode ser aplicada indistintamente, uma vez que a própria Lei do Superendividamento distingue os tipos de dívida passíveis de repactuação e prevê exclusões expressas.

O artigo 104-A, § 1º, do CDC exclui do processo de repactuação as dívidas decorrentes de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de pagamento, bem como os contratos de crédito com garantia real, financiamentos imobiliários e crédito rural.

Dessa forma, apenas após a análise concreta da natureza dos débitos do agravante, na fase processual adequada, é que se poderá avaliar a viabilidade da limitação pleiteada.

Sendo assim, inexiste demonstração de que os descontos efetuados estejam inviabilizando a subsistência do agravante ou que a realização da audiência de conciliação seja insuficiente para garantir sua dignidade.

Ao contrário, a decisão agravada observou rigorosamente o rito previsto na legislação, garantindo ao devedor o direito de renegociação, ao mesmo tempo em que preserva o direito dos credores à participação no processo de repactuação.

Deste modo, considerando que não restou demonstrada a probabilidade do direito invocado nem a urgência necessária para a concessão da tutela antecipada, a manutenção da decisão recorrida se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, para manter inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025